Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REVISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de majoração do percentual de penhora salarial de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), nos autos de execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante alegou fato superveniente, consistente na alteração da remuneração do executado, que passou a ocupar novo cargo público com suposto aumento significativo de seus rendimentos líquidos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se a alteração na remuneração do executado configura fato superveniente relevante, apto a justificar a revisão do percentual de penhora já fixado em decisão transitada em julgado.
4. Discute-se, ainda, se a majoração pretendida comprometeria a subsistência do devedor ou violaria o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A r. decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento consolidado da 6a Turma Cível.
6. O percentual de 10% (dez por cento) foi fixado no ven. Acórdão 1983821, proferido no Agravo de Instrumento n. 0750417-07.2024.8.07.0000, após análise das peculiaridades do caso concreto, decisão que transitou em julgado. 7. A alteração na remuneração do executado não constitui fato novo relevante, pois a penhora incide sobre a nova base remuneratória, resultando em majoração do valor constrito sem necessidade de revisão do percentual. 8. A pretensão recursal implicaria reexame de matéria já decidida, sem demonstração de comprometimento da efetividade da execução ou da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se intacta a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 493, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1983821, Agravo de Instrumento n. 0750417-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado no DJe em 09/04/2025. EREsp 1.582.475/MG (Superior Tribunal de Justiça).